Tribunal: STF
Processo: HC 254521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Souza da Rosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 982.460/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado consumado e furto qualificado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal diante da sentença de pronúncia ter sido fundamentada exclusivamente em elementos informativos não reproduzidos judicialmente.



    Por tal motivo, a defesa entende ser o caso de impronúncia do paciente, referindo à insuficiência de provas.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja concedida a LIMINAR da ordem, para IMPRONUNCIAR O PACIENTE BRUNO SOUZA DA ROSA, com fulcro nos artigos 155 e 414 do Código de Processo Penal, e em respeito aos princípios de presunção de inocência e in dubio pro reo. 



    b) A concessão da ordem, de forma definitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado consumado e furto qualificado. 



    2. A defesa sustenta a inexistência de provas da autoria.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios de autoria, especialmente considerando o depoimento extrajudicial do corréu no caso concreto. 



    4. A análise da suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia, considerando a confissão extrajudicial não confirmada em juízo. 



    III. Razões de decidir 



    5. A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante a autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria suficientes para a fase processual.



    6. A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em indícios suficientes, mesmo que não inteiramente judicializados, para submissão ao Tribunal do Júri. 



    7. A análise de versões conflitantes e a valoração das provas devem ser realizadas pelo Tribunal do Júri, não cabendo ao STJ subtrair a competência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios suficientes de autoria, mesmo que não inteiramente judicializados. 2. A análise de versões conflitantes e a valoração das provas devem ser realizadas pelo Tribunal do Júri.’.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Messod Azulay Neto ao referir, em seu voto, os fundamentos lançados no julgamento do recurso em sentido estrito, o qual manteve a sentença de pronúncia:



    “’[...] No caso dos autos, a pronúncia deve ser mantida, pois sua fundamentação é consentânea com o art. 413 do Código de Processo Penal, senão, vejamos. 



    Feito o registro, observo que, no caso concreto, a materialidade dos delitos veio comprovada através do boletim de ocorrência (1.1), relatório de local de crime (1.1), autos de reconhecimento fotográficos (1.1), laudo pericial do local do crime (113.1), bem como pela prova oral produzida em sede policial e em Juízo. 



    Os indícios suficientes de autoria, da mesma forma, vieram demonstrados pelos elementos de prova produzidos no feito, em especial pela prova oral. 



    E, neste aspecto, reitero a síntese dos depoimentos contidos na decisão de pronúncia, para evitar desnecessária tautologia: 



    "A vítima, Glauco da Silva Pereira, relatou que, na data dos fatos em questão, estava na cidade de Cachoeirinha, pois trabalha em obras de construção. Recorda-se de que sua genitora o avisou que Cleiton (este foi o indivíduo que faleceu) havia passado a tarde toda questionando-a sobre que horas ele chegaria do serviço.



    (...)



    Outrossim, o réu BRUNO SOUZA DA ROSA foi apontado como responsável pelo comentário de que "no Glauco, só tiro na cara



    (...)



    Outrossim, os matadores da facção criminosa Anti-Bala sempre o citam. Quanto aos corréus BRUNO SOUZA DA ROSA, EDERSON SILVA DE LIMA, MAICON GEAN VALENTIN PRATES, RAFAEL MACHADO VENTURA e THALISON FERNANDO DE AZEVEDO DE GOUVEA, afirmou que estes são da mesma organização criminosa, inclusive já eram da mesma facção na época dos fatos. Sobre a execução de Cleiton, o mesmo foi morto por disparos efetuados por MAICON, e a morte de Cleiton ocorreu próximo da fábrica GM, zona rural de Gravataí, local onde há pouca movimentação e sem câmeras de monitoramento. Quanto ao réu BRUNO SOUZA DA ROSA, o mesmo foi entregue pelo corréu MAICON GEAN VALENTIN PRATES.” (grifei)



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. 



    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para acolher a tese da impetrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente